Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO APÓS A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, mesmo tendo ciência do resultado da querela nullitatis, a agravante provocou o prosseguimento do feito executivo que somente fora extinto após a impugnação apresentada pela agravada. Portanto, denota-se cabível e adequada a condenação vergastada nesta pretensão reformatória.

2. A despeito da tese sustentada pela recorrente de que a nulidade da citação reconhecida no Proc. no 0705935-56.2020.8.07.0018 não implica na inexigibilidade da dívida cobrada na ação monitória, desponta inegável que o cumprimento de sentença autuado sob o no 0710796-56.2018.8.07.0018 foi extinto, havendo sucumbência nesta solução.

3. Caso a ação monitória seja julgada procedente, após resguardado o devido processo legal naqueles autos, haverá sucumbência favorável à parte autora. Tal possibilidade, contudo, não exclui a sucumbência no Proc. no 0710796-56.2018.8.07.0018.

4. RECURSO DESPROVIDO.